Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-65.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019557-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO COELHO E SILVA PEREIRA - CPF: 925.889.567-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANÉSIO BERTHI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANÉSIO BERTHI registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ANESIO BERTHI - CPF: 260.272.838-15 (AGRAVADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), CACILDA VIEIRA - CPF: 420.537.811-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO LITIGIOSO. O ART. 109 DO, CPC, PRESTIGIA A ESTABILIDADE SUBJETIVA DA DEMANDA, ASSIM A SUCESSÃO PROCESSUAL DO CEDENTE PELO CESSIONÁRIO NECESSITA DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. HAVENDO DISCORDÂNCIA A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DEVE SER INDEFERIDA. QUANTO A ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL HÁ INTERESSE JURÍDICO DA CESSIONÁRIA DIRETO NO RESULTADO DA DEMANDA, DEVENDO SER DEFERIDA SUA PARTICIPAÇÃO NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual da cessionária no polo ativo da demanda, sob o fundamento de ausência de consentimento da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) possibilidade de sucessão do crédito litigioso sem o consentimento da parte contrária; e (ii) a cessionária pode intervir no processo como assistente litisconsorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 109, caput, do CPC, consagra a estabilidade subjetiva da demanda, impedindo que a alienação do direito litigioso altere automaticamente a legitimidade das partes e o § 1º, condiciona a sucessão processual do cessionário à anuência da parte contrária.

4. A manifestação de discordância do agravado afasta a possibilidade de sucessão processual pretendida, conforme dispositivo legal e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a sucessão processual decorrente da cessão de crédito litigioso depende da anuência da parte contrária.

5. O art. 109, § 2º, do CPC assegura ao adquirente ou cessionário o direito de intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente para resguardar seu interesse jurídico na demanda.

6. A repercussão direta do resultado da ação sobre o crédito cedido configura interesse jurídico qualificado da cessionária, legitimando sua admissão como assistente litisconsorcial na fase instrutória e na prova pericial contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A sucessão processual do cedente pelo cessionário em razão de cessão de crédito litigioso depende do consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1º, do CPC. 2. A discordância da parte adversa impede a substituição subjetiva da relação processual, preservando-se a legitimidade das partes originárias. 3. O cessionário de crédito litigioso possui direito de ingressar no processo como assistente litisconsorcial do cedente, nos termos do art. 109, § 2º, do CPC. 4. O interesse jurídico decorrente da titularidade do crédito cedido legitima a participação do cessionário na fase instrutória da demanda, inclusive em prova pericial destinada à apuração do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 109, caput, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.799.696/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.05.2026, DJEN 21.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de cobrança nº 1007269-14.2019.8.11.0006, ajuizada em face de ESPÓLIO DE ANESIO BERTHI.

O pedido de sucessão processual foi indeferido, ao fundamento de que o art. 109, §1º, do CPC, condiciona a substituição da parte ao consentimento da parte contrária. Na mesma decisão, o feito foi saneado e deferida realização de prova pericial contábil (id. 214265395, Pje de origem). Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (id. 229738139).

A agravante sustenta que a discordância do agravado não pode ser interpretada como veto absoluto à sucessão processual, sobretudo porque inexiste demonstração de prejuízo concreto decorrente da substituição do polo ativo. Argumenta que o objeto litigioso se restringe à apuração do crédito decorrente do contrato bancário, questão que independe da identidade subjetiva do credor.

Alega que, mesmo na hipótese de manutenção do indeferimento da sucessão processual, deveria ter sido admitida, ao menos, sua intervenção no feito como assistente litisconsorcial do Banco do Brasil, nos termos do art. 109, §2º, do CPC, dispositivo que assegura ao cessionário o direito de intervir no processo nessa qualidade.

Defende seu interesse direto no resultado da demanda, por ser a cessionária do crédito discutido, afirmando que eventual procedência ou improcedência da ação repercutirá diretamente em seu patrimônio e afirma que a negativa de participação na fase instrutória inviabiliza o exercício do contraditório na prova pericial contábil já deferida na origem.

Requer o provimento do recurso para deferir a sucessão processual, subsidiariamente, seu ingresso definitivo como assistente litisconsorcial do Banco do Brasil S.A. (id. 365500379).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para autorizar, em caráter provisório, a participação da agravante nos autos originários como assistente litisconsorcial do Banco do Brasil S.A., exclusivamente para preservação de sua atuação na prova pericial contábil, inclusive quanto à indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos (id. 365715886).

O agravado requer o não provimento do pedido de sucessão processual, mas nãos e opõe a intervenção da Agravante como assistente litisconsorcial (id. 372131850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se limita à possibilidade de sucessão processual da agravante em substituição a instituição financeira, em razão da cessão do crédito objeto da demanda, subsidiariamente, o ingresso da cessionária no feito como assistente litisconsorcial.

O art. 109, do Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.”

A regra prevista no
caput
do dispositivo consagra o princípio da estabilidade subjetiva da demanda, de modo que a alienação do direito litigioso, ocorrida após a formação da relação processual, não altera automaticamente a legitimidade das partes originárias.

Assim, nos termos do §1º do citado artigo, a sucessão processual do cedente pelo cessionário depende de consentimento da parte contrária, não sendo possível a substituição subjetiva compulsória da relação processual.

No caso, trata-se de ação de cobrança fundada em contrato bancário, na qual o Banco do Brasil S.A., após a cessão do crédito litigioso à agravante, requereu sua substituição no polo ativo da demanda.

Entretanto, o agravado manifestou discordância quanto ao pedido de sucessão processual, o que impede a substituição pretendida, nos termos do art. 109, §1º, do CPC.

Portanto, escorreita a decisão agravada que indeferiu a sucessão processual, ante a ausência do requisito indispensável para a alteração subjetiva da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sucessão processual decorrente da cessão de crédito litigioso exige anuência da parte contrária, preservando-se a estabilidade subjetiva da relação processual:

“Nos termos do art. 109, § 1º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a sucessão processual em razão de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso depende de consentimento da parte contrária; ausente a anuência, expressa ou tácita, a substituição processual da parte originária pelo cessionário deve ser indeferida, mantendo-se inalterado o polo subjetivo da demanda.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.799.696/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de 21/5/2026).

Dessa forma, neste ponto a decisão deve ser mantida.

Por outro lado, o §2º do art. 109, do CPC, prevê que “
o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente
”.

A intervenção do cessionário nessa qualidade constitui prerrogativa legal destinada à proteção de seu interesse jurídico na demanda, especialmente porque eventual procedência ou improcedência da ação repercutirá diretamente sobre o crédito cedido.

No mesmo precedente acima mencionado, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, embora inviabilizada a sucessão processual por ausência de anuência da parte contrária, permanece assegurado ao cessionário o direito de ingresso no feito como assistente litisconsorcial do cedente:

“[...]. Embora indeferida a sucessão processual por ausência de consentimento do devedor, o art. 109, § 2º, do Código de Processo Civil confere ao adquirente ou cessionário a prerrogativa de intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, assegurando a defesa de seu interesse jurídico na lide.”

No caso, inclusive, a admissão da agravante como assistente litisconsorcial se mostra adequada diante da fase instrutória em curso, notadamente porque já deferida a realização de prova pericial contábil destinada à apuração do crédito objeto da cessão.

Assim, embora inviável a substituição da Instituição Financeira no polo ativo da demanda, deve ser assegurado à agravante o ingresso no feito como assistente litisconsorcial da parte cedente.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento, para admitir a agravante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. no feito originário como assistente litisconsorcial do BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026